Tribunal: TCU
Processo: 003.052/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de indícios de irregularidades verificados no Ministério das Comunicações (MCom), no âmbito do Programa Computadores para Inclusão, relacionados à prorrogação, com acréscimo de valores, sem o cumprimento das metas pactuadas, com a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), por meio do termo de execução descentralizada (TED) 936.494/2022.

Inteiro teor:
Acórdão 1403/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações) acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Programa Computadores para Inclusão, gerido pelo Ministério das Comunicações. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno do TCU (RITCU), bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, devendo, portanto, ser conhecida; considerando que o objeto da representação se refere à prorrogação, com acréscimo de valores, do Termo de Execução Descentralizada (TED) 936.494/2022, celebrado entre o Ministério das Comunicações e a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), sem o cumprimento integral das metas pactuadas; considerando que, no processo de acompanhamento e monitoramento do TED, foram identificadas impropriedades, como a ausência de envio regular de relatórios semestrais de execução e a falta de designação de fiscais de contrato, em afronta ao disposto nos arts. 7o, VI, e 17 do Decreto 10.426/2020; considerando que tais falhas comprometem a transparência e a eficiência na execução daquela descentralização de recursos por dificultarem a identificação de desvios e a implementação de ajustes necessários; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem a procedência parcial da representação, com expedição de recomendação e de ciência ao jurisdicionado (peças 65 a 67); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "a", do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) recomendar ao Ministério das Comunicações, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a possibilidade de elaborar manual específico para a gestão de Termos de Execução Descentralizada (TEDs), com diretrizes claras sobre celebração, acompanhamento e fiscalização, a fim de fortalecer os mecanismos de supervisão e controle; c) dar ciência ao Ministério das Comunicações, nos termos do art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes impropriedades: c.1) a falta de envio regular dos relatórios semestrais de execução, identificada na consulta ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do processo 53115.026442/2022-79, afronta o disposto no art. 7o, VI, do Decreto 10.426/2020, que estabelece a obrigação da unidade descentralizada de encaminhar relatórios parciais de cumprimento do objeto quando solicitado; c.2) a ausência de designação de fiscais de contrato, identificada no processo de implementação do TED 936.494/2022, contraria o disposto no art. 17 do Decreto 10.426/2020, que exige a nomeação de fiscais titulares e suplentes para o monitoramento e a avaliação da execução dos termos. d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.052/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.